Tribunal: TJSP
Processo: 0000511-17.2017.8.26.0288
Classe: Embargos de Declaração Cível / Seguro
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erro material, omissões, obscuridades ou contradições. Recurso com objetivo de modificar o julgado e prequestionar a matéria visando interposição de recursos às superiores instâncias. Recurso com intuito infringente. Embargos de declaração rejeitados.